Tribunal: TCU
Processo: 046.250/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3709/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de concessão adiante relacionados se exauriram antes de seu processamento pela Corte, em razão da maioridade ou do falecimento dos beneficiários, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerá-los prejudicados por perda de objeto, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 046.250/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Fernando de Avelar Esteves (XXX.013.266-XX); Sérgio Celeghini Albino (XXX.446.706-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comissão Nacional de Energia Nuclear 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Comissão Nacional de Energia Nuclear que cadastre, no sistema e-Pessoal, no prazo de quinze dias, o ato relativo à pensão instituída pelo sr. Sérgio Celeghini Albino; 1.7.2. determinar à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais, com fundamento no Regimento Interno, art. 260, § 3o, que: 1.7.2.1. proceda, no prazo de quinze dias, a contar do cadastramento a que se refere o subitem 1.7.1, autuação do ato de pensão instituída pelo sr. Sérgio Celeghini Albino em processo específico; 1.7.2.2. examine a legalidade da inclusão, na base de cálculo da pensão instituída pelo sr. Sérgio Celeghini Albino, da gratificação de desempenho (GDACT) recebida pelo servidor na inatividade, haja vista que o Controle Interno impugnou o valor então pago, que não observou a média dos últimos sessenta meses anteriores à aposentação (conforme parecer exarado no formulário e-Pessoal 6759/2018). rocesso específico, no prazo de quinze dias a contar do cadastramento a que se refere o subitem anterior, o